Tribunal: TJSP
Processo: 1002656-24.2019.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Aclaramento no que diz respeito à efetiva titular do domínio do lote em questão – De resto, ausência de omissão e contradição quanto aos demais pontos do julgado – Aspectos relevantes objeto de análise – Intenção de rediscutir a decisão – Prequestionamento – Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002656-24.2019.8.26.0073/50001, da Comarca de Avaré, em que é embargante 2RAS
PARTICIPAÇÕES LTDA, são embargados KLEBER AUGUSTO BRAVO - ME,
HELLEN APARECIDA BRAVO (JUSTIÇA GRATUITA), GISLAINE BRAVO
(JUSTIÇA GRATUITA), ELIZEU DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e ADEMIR
APARECIDO BRAVO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os embargos, sem alteração do
julgado.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002656-24.2019.8.26.0073/50001 - Avaré - Voto 25.428 - (fr)
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1002656-24.2019/50001 – AVARÉ.
Embargante: 2RAS Participações Ltda.
Embargados: Kleber Augusto Bravo ME e outros.
Voto 25.428
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Aclaramento
no que diz respeito à efetiva titular do domínio do
lote em questão – De resto, ausência de omissão e
contradição quanto aos demais pontos do julgado
Aspectos relevantes objeto de análise Intenção de
rediscutir a decisão
Prequestionamento

Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do
julgado.
1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 723/729, dito
omisso e contraditório e do qual se tenciona discutir, prequestionada a
matéria (fls. 01/07).

É o relatório.
2. No penúltimo parágrafo de fl. 726 constou que a apelante é a
titular do domínio quando, na realidade, a apelada (e ora embargante) se
apresentou como proprietária da área em questão anote-se o erro material
verificado e, nesta oportunidade, corrigido.
De resto, nada mais existe a aclarar a embargante demonstrou
ter compreendido à perfeição o teor do acórdão e os elementos probatórios
são todos no sentido de confirmar a decisão tomada a Kleber Augusto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002656-24.2019.8.26.0073/50001 - Avaré - Voto 25.428 - (fr)
3
Bravo ME, conforme elementos apurados a fls. 179, 180, 189, 190, 191,
202 e 217 não mais se encontra na posse do imóvel discutido havendo
notícia de que estaria sem atividade (fls. 220/221).
E relativamente aos demais questionamentos deduzidos nos
embargos, a embargante fica remetida para o que se anotou a fl. 727, último
parágrafo, no sentido de que a notificação encaminhada para a microempresa
também estava superada, na época de seu direcionamento. Tudo indica que a
embargante não possui controle sobre quem efetivamente está a exercer a
posse sobre o terreno, além de não ter cuidado de emendar a inicial, como
constou de fl. 727, parte final.
Portanto e relativamente aos demais questionamentos, o recurso
tem caráter infringente, sem que, no contexto restrito de sua admissibilidade
(art. 1.022, I, II e III, CPC), algo mais exista a suprir ou aclarar basta se leia
a decisão.
Objetiva-se em sua grande parte, pois, da sua só rediscussão
principalmente sobre ocorrência de comodato em face da microempresa e da
validade da notificação a ela encaminhada
do que obsto. As questões,
relevantes à solução da causa, foram abordadas se bem ou mal, não ensejam
embargos.
O caso encerra, pois, tão-só, discordância do decidido, a refugir
aos lindes específicos dos embargos, adstrito a reexpressão da decisão e não à
sua redecisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002656-24.2019.8.26.0073/50001 - Avaré - Voto 25.428 - (fr)
4
De fato, se a conclusão da decisão não é a desejada pela
recorrente ou se houve, segundo seu pensar, interpretação equivocada dos
regramentos legais, das provas produzidas ou das matérias postas sob
apreciação, tal é questão de convencimento do julgador, sendo
despropositado se a tencione alterar por meio de embargos de declaração.
A propósito, o STJ decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/PB; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição" (STJ-1a Turma, Resp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).
Por fim, conquanto possível interposição de embargos de
declaração
com
finalidade
de
prequestionamento,
subordina-se
ao
cumprimento dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, na medida em que, por
seu peculiar objetivo, a lei não lhe confere efeito infringente.

A respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002656-24.2019.8.26.0073/50001 - Avaré - Voto 25.428 - (fr)
5
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa" (STJ-1a Turma, Resp, 11.465-0SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1665, 2a col., em.)" ("Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor", THEOTONIO
NEGRÃO, Ed. Saraiva, 27a edição, pág. 409, nota 2b ao art.
535).
“Processual civil. Embargos declaratórios em agravo em
agravo em agravo de instrumento. Prequestionamento de
matéria constitucional.
- Rejeitam-se os embargos declaratórios quando ausentes os
requisitos da omissão, contradição e obscuridade.
- O sucesso dos embargos de declaração, mesmo quando
interpostos para fins de prequestionamento, necessita de
alguma das hipóteses ensejadoras previstas no art. 535 do
CPC, inexistentes na espécie.
Embargos declaratórios rejeitados” (EDcl no AgRg no
AgRg no Ag 750672/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
19/09/2006,
DJ
02/10/2006 p. 267).
3. Pelo exposto, os embargos são parcialmente acolhidos, sem
alteração do julgado.
Vicentini Barroso